Tribunal: STF
Processo: ARE 1312891
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Gratificação de desempenho de atividade técnico administrativa (GDATA). Extensão aos inativos. Verificação de enquadramento na regra de paridade. Lei nº 10.404, de 2002. Impossibilidade de reexame de provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário manejado contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou o direito à paridade na percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDATA) a servidor aposentado, sob o fundamento de que não há mais servidores na ativa no mesmo cargo para servirem de paradigma.



    2. O fato relevante. A agravante defende que “a Lei nº 10.404/2002 determinou que até a edição do ato regulamentar dos critérios de avaliação do servidor para concessão da GDATA, esta seria paga de acordo com um valor fixo e uniforme para todos os servidores ativos. É o que mostra a leitura do art. 6º do diploma legal: (...)”.



    3. A decisão anterior. A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu que, “muito embora o plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos, no caso em espeque, não há mais servidores na ativa ocupantes do mesmo cargo da autora e com o mesmo regime que possam fazer às vezes de paradigma para a paridade, sendo inviável o pleito de equiparação”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a GDATA deve ser estendida aos servidores inativos nos mesmos moldes pagos aos servidores ativos, mesmo na ausência de paradigma na ativa; e (ii) verificar se o reexame da matéria demandaria análise de provas e legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 3, p. 131, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante, de que “a Lei nº 10.404/2002 determinou que até a edição do ato regulamentar dos critérios de avaliação do servidor para concessão da GDATA”, e que, “não há sentido em se falar em equiparação com os servidores da ativa, porquanto já não existem mais servidores na ativa ocupantes do mesmo cargo da parte autora e com o mesmo regime’” (e-doc. 3, p. 163-175), seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 10.404, de 2002, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "O reexame do enquadramento funcional do servidor e da legislação infraconstitucional aplicável é inviável em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, 40, § 8º (redação da EC nº 20, de 1998) e 97, inc. IX; EC nº 41, de 2003, art. 7º; EC nº 47, de 2005, art. 3º; EC nº 70, de 2012, art. 1º; Lei nº 10.404, de 2002.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 634.546-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/09/2014; ARE nº 959.968-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 09/08/201; e RE nº 440.340-AgR/SC, Rel. Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, j. 27/03/2012.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADOS. GDATA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1) A ação manejada pelo Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul - SINDISERF/RS (nº 2007.71.00.038494-9) configura instrumento hábil a interromper a prescrição, na forma de precedente recentemente firmado pela 2ª Seção desta Corte. 



    2) Muito embora o plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos, no caso em espeque, não há mais servidores na ativa ocupantes do mesmo cargo da autora e com o mesmo regime que possam fazer às vezes de paradigma para a paridade, sendo inviável o pleito de equiparação.” (e-doc. 3, p. 101).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 3, p. 131).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 1ª, inc. III, 5º, “caput” e incs. XXXV e LV, 37, “caput”, 40, § 8º (com a redação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998), 93, inc. IX, da Constituição da República e o art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, e o art. 1º da Emenda Constitucional nº 70, de 2012.



    3.1. Assevera que “o acórdão ora embargado mostra-se totalmente omisso aos arts. 2º, 3º 5º e 6º da lei nº 10.405/02, a qual colaciona expressamente a disciplina legal da mencionada gratificação. Note-se que os servidores do agravado receberam a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Administrativa – GDATA – por força da Lei nº 10.404, de 09 de janeiro de 2002, como já aduzido em ocasiões anteriores. Outrossim, o pagamento da gratificação foi previsto de forma diferenciada para ativos e inativos ou pensionistas, nos seguintes termos: (...)” (e-doc. 3, p. 163).



    3.2. Afirma que “a Lei nº 10.404/2002 determinou que até a edição do ato regulamentar dos critérios de avaliação do servidor para concessão da GDATA, esta seria paga de acordo com um valor fixo e uniforme para todos os servidores ativos. É o que mostra a leitura do art. 6º do diploma legal: (...)” (e-doc. 3, p. 163).



    3.3. Salienta que “o fundamento central da demanda é a paridade entre ativos e inativos (protegida constitucionalmente) e a concretização do princípio da isonomia” (e-doc. 3, p.168).



    3.4. Sustenta que “é dever considerar que a assertiva acolhida pelo acórdão recorrido de que ‘não há mais servidores na ativa que possam fazer às vezes de paradigma para a paridade pleiteada. Assim, não há sentido em se falar em equiparação com os servidores da ativa, porquanto já não existem mais servidores na ativa ocupantes do mesmo cargo da parte autora e com o mesmo regime’ em nada influencia o direito de recebimento da presente gratificação, uma vez que comprovada a lesão a paridade entre ativos e inativos prevista no art. 40, § 8º, da CF. O pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Administrativa – GDATA foi concebido para ter base na obtenção de pontos decorrentes dos resultados das avaliações institucionais e de atividades individuais do servidor. Com fundamento nessa premissa, poderia a recorrida argumentar que a gratificação não seria uma vantagem de caráter genérico, mas vinculada ao exercício efetivo da função e aos resultados das avaliações” (e-doc. 3, p. 175).



    3.5. Pede “o processamento e conhecimento do presente recurso extraordinário, sendo-lhe dado provimento, a fim de que: a) seja decretada a nulidade do acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios, retornando os autos para que o Tribunal a quo os julgue novamente, apreciando as omissões apontadas, em sua totalidade” (e-doc. 3, p. 179).



    4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário em razão dos Temas RG nº 339 e nº 660 e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 8).



    5. A agravante alega que “o exame da matéria suscitada pela agravante, no recurso extraordinário, exige somente a apreciação de normas constitucionais”, e que “trata-se, portanto, de celeuma exclusivamente jurídica, sendo irrelevante para o debate a ser travado na Suprema Corte a análise de particularidades fáticas, afastando, com isso, a incidência da Súmula 279 do STF” (e-doc. 10, p. 9-17).



    6. Em contrarrazões, a agravada pede o “não provimento do presente Agravo, mantendo-se a decisão guerreada” (e-doc. 12, p. 17).



    7. O Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem em razão do Tema nº 983 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 15).



    8. A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 983 DO STF. GDATA. 



    1. I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Tema 983 do STF. 



    2. Hipótese em que não há como se entender tenha o acórdão objeto de retratação violado a tese do Tema 983, que se limita a, uma vez reconhecido o direito à paridade entre ativos e inativos, estipular o momento a partir do qual será possível o pagamento diferenciado. Isso porque, em razão de peculiaridades, não foi reconhecido o direito à paridade.” (e-doc. 31).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar. 



    10. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    10.1. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 3, p. 131, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    11. Ademais, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Assim, muito embora o plenário do STF (RE 476.279-0) já decidiu que as gratificações pro labore faciendo, enquanto não regulamentados os critérios de avaliação do desempenho ou da atividade, revelam natureza de gratificação de caráter geral, devendo ser pagas aos aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que é paga aos servidores ativos, como muito bem salientado pelo juízo a quo, o caso guarda peculiaridades que impedem o reconhecimento da paridade. 



    Isso porque, em virtude da opção da autora em permanecer regida pelo extinto Plano de Classificação de Cargos - PCC, e por via de consequência não ter optado pelo enquadramento no Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE, não há mais servidores na ativa que possam fazer às vezes de paradigma para a paridade pleiteada. Assim, não há sentido em se falar em equiparação com os servidores da ativa, porquanto já não existem mais servidores na ativa ocupantes do mesmo cargo da parte autora e com o mesmo regime.” (e-doc. 3, p. 99, grifos nossos).



    12. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante, de que “a Lei nº 10.404/2002 determinou que até a edição do ato regulamentar dos critérios de avaliação do servidor para concessão da GDATA”, e que, “não há sentido em se falar em equiparação com os servidores da ativa, porquanto já não existem mais servidores na ativa ocupantes do mesmo cargo da parte autora e com o mesmo regime’” (e-doc. 3, p. 163-175), seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 10.404, de 2002, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR NA REGRA DE PARIDADE. SÚMULA 279/STF. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 634.546-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 16/10/2014, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO – GDPDPE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CICLO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 959.968-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 09/08/2016, p. 29/08/2016, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS NO MESMO PERCENTUAL PAGO AOS SERVIDORES ATIVOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 440.340-AgR/SC, Rel. Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, j. 27/03/2012, p. 25/04/2012, grifos nossos).



    12.1. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.497.338/AL, Rel. Min. Flávio Dino, j. 21/10/2024, p. 22/10/2024; RE nº 1.278.330/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/08/2020, p. 07/08/2020; e RE nº 716.800/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2019, p. 23/05/2019.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 3, p. 50), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 18 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator